Tribunal: STF
Processo: SS 5508
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO QUE SUSPENDE EDITAIS DE PROCESSO SELETIVO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. PROVIMENTO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5408017-14.2021.8.09.0000, em curso no Tribunal de Justiça de Goiás.
    Narra o Estado autor que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás - SINDIPÚBLICO ajuizou, na origem, mandado de segurança em face de secretários estaduais, com vistas à suspensão do processos eletivos simplificados veiculados nos Editais n. 1/2021 SER, n. 2/2021 SEAD, n. 5/2021 SEAD, n. 6/2021 SEAD e n. 7/2021 SEAD, editados com vistas à contratação de servidores temporários para Administração Pública Estadual. Informa que a impetração se baseou na alegação de violação à regra do concurso público e que o desembargador relator do processo no Tribunal de Justiça de Goiás deferiu liminar, suspendendo os mencionados processos seletivos.
    Sustenta, em síntese, que mencionada decisão gera grave lesão à ordem e à economia públicas, na medida em que “limitou consideravelmente a atuação estatal frente a demandas inadiáveis do serviço público estadual, sem levar em consideração restrições à contratação de servidores efetivo impostas ao Estado de Goiás pelo próprio Supremo Tribunal Federal no âmbito das ACOs n.º 3.262, 3.286, 3.328 e 3.333”. Aduz que o Estado se encontra em um “cenário de inconteste déficit de pessoal”, de modo que a ausência dos profissionais que se pretende contratar por meio dos processos seletivos mencionados gerará danos irreversíveis ao patrimônio público estadual. Alega que o Estado de Goiás se encontra em grave situação fiscal, estando prestes a ingressar no Regime de Recuperação Fiscal-RRF de que trata a L.C. n.º 159/17, regulamentada pelo Decreto n.º 10.681/21, circunstância esta que, somada aos limites legais e judiciais impostos à evolução do gasto com pessoal, o impediria de realizar concursos públicos, só lhe restando como alternativa a contratação temporária na forma do art. 37, IX, da CF.
    Relata que, desde 2019, vem tentando ingressar judicialmente no Regime de Recuperação Fiscal-RRF, direito este que foi reconhecido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal recentemente, por ocasião do julgamento das ACO´s nºs 3.262, 3.286, 3.328 e 3.333, razão pela qual estaria submetido às vedações impostas pelo art. 8º, da LC 159/17, dentre as quais a de realizar concursos públicos não previstos no PRF. Argumenta, neste sentido, que a realização de concursos públicos, tal como pretendido pelo impetrante, importaria descumprimento tanto do PRF quando das decisões deste STF nas ACO´s mencionadas, sendo, portanto, capaz de obstruir “a única saída para equacionar o cenário fiscal desafiador” no qual se encontra. Repisa que, sem a contratação de servidores temporários, restará engessada a atuação estatal e em risco a adequada prestação de serviços públicos e alega que as contratações temporárias almejadas seriam juridicamente regulares à luz da Constituição e da lei estadual de regência.
    Requer, por estas razões, a concessão de liminar no presente incidente e sua posterior confirmação, a fim de que reste suspensa até o trânsito em julgado do processo a decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 5408017-14.2021.8.09.0000.
    Devidamente intimado, o sindicato autor da impetração na origem manifestou-se pelo indeferimento do pedido de suspensão, aduzindo, em síntese: a) os editais impugnados na origem padeceriam de ilegalidade, haja vista a intenção do Estado de substituir servidores efetivos por servidores com vínculo precário; b) que as atividades a serem desenvolvidas pelos servidores que o Estado pretende contratar são de caráter permanente, razão pela qual devem ser desempenhadas por servidores efetivos; c) que não estariam presentes no caso concreto os requisitos da anormalidade ou da excepcionalidade do interesse, a autorizar a contratação temporária; e d) que haveria periculum in mora na conclusão de contratações temporárias em descompasso com a ordem jurídica (doc.15).
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc.19):
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRESSUPOSTOS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADES DE CARÁTER PERMANENTE. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CONFIGURAÇÀO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO.
    1. É competente o STF para analisar pedido de suspensão formulado em face de decisão proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça pela qual se determina a suspensão de processos seletivos simplificados para a seleção e contratação de servidores temporários, por se tratar de matéria de natureza constitucional, relativa à interpretação e aplicação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal.
    2. A decisão pela qual se determina a suspensão de processo de contratação temporária sob o fundamento de violação aos princípios do concurso público, da isonomia e da moralidade públicas busca proteger a ordem pública na acepção jurídico-constitucional, havendo risco de dano inverso no deferimento de sua suspensão.
    4. Inexiste risco de lesão à economia pública na decisão pela qual se determina a suspensão de edital de processo seletivo simplificado quando não há a imposição imediata de obrigação que enseje dispêndio financeiro pelos cofres estaduais.
    Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo”.
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, a superveniência de decisão monocrática proferida em agravo interno interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 5408017-14.2021.8.09.0000 – decisão de 03/09/2021 -, em razão da qual foi revogada a liminar anteriormente deferida e autorizada a retomada dos processos seletivos impugnados. Haja vista a revogação na origem da decisão provisória cuja suspensão de buscava nestes autos, resta prejudicado o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente